Tribunal: TJSP
Processo: 1044662-83.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Seguro cartão protegido – Autor vítima de assalto – Recusa injustificada da cobertura respectiva – Indenização por prejuízos morais devida, com redução do valor – Afastamento da ordem de recolhimento inicial das custas, por parte da ré, ausente fundamento legal para tanto – Recurso parcialmente provido.